Tribunal: TJBA
Processo: 0503587-57.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0503587-57.2020.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Aldo Bispo dos Santos Defensora Pública: Dra. Maya Gelman Amaral Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Patrícia Lima de Jesus Santos Origem: 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA Procuradora de Justiça: Dra. Elza Maria de Souza Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. REJEIÇÃO. ATUAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE MÚNUS PÚBLICO ANTE A INÉRCIA DE ADVOGADO PARTICULAR. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO TEMA 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES. DEMAIS PROVAS CONSONANTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A FINALIDADE COMERCIAL DOS ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DAS PENAS. APLICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006. AFASTAMENTO DO REDUTOR COM BASE NA EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIEM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXPRESSIVA. PENAS DEFINITIVAS REDIMENSIONADAS, COM A CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL PARA O ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, reconhecendo, DE OFÍCIO, que o Apelante faz jus à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e, por conseguinte, redimensionar as penas definitivas aplicadas para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, modificando o regime prisional inicial para o aberto e substituindo a sanção corporal por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada. I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Aldo Bispo dos Santos, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que o condenou às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II - Narra a exordial acusatória (Id. 76362121), in verbis, que “[...] no dia 21 de dezembro de 2019, por volta das 19 horas e 30 minutos, Policiais Militares lotados na 47ª CIPM realizavam ronda no bairro Liberdade, quando ao adentrarem na Rua Euzébio de Queiroz, notaram que o ora denunciado ao perceber a chegada da viatura empreendeu fuga, ao que foi seguido e alcançado. De acordo com os Policiais Militares responsáveis pela diligência às fls.04 a 06, realizada a abordagem, sob a posse direta do denunciado foi apreendido um saco plástico, no interior do qual haviam 21 (vinte e uma) porções contendo cocaína, consoante auto de exibição e apreensão de fl. 08. Também se infere das suas oitivas que no momento da abordagem, o denunciado teria afirmado “[...] que estava indo fazer uma entrega do suposto entorpecente, sem precisar onde. [...]”, fl.06. Ao ser ouvido pela autoridade policial, o denunciado rechaçou a posse de toda a quantidade de drogas apreendidas, bem como a prática de tráfico, aduzindo que ao ser abordado pela polícia trazia consigo “[...] apenas quatro trouxinhas da citada substância entorpecente [...]”, a qual teria adquirido por R$200,00 (duzentos Reais) naquele mesmo dia, na Feira de São Joaquim para seu uso pessoal. Não obstante, admitiu já ter sido preso no ano de 2018 por crime da mesma natureza, e que traficou drogas no bairro da Liberdade por quatro anos, mas “[...] salienta que já há um ano parou de traficar [...]”, fl. 09. O material foi submetido à perícia, e de acordo com o Laudo de Constatação 2019 00 LC 056737-01 de fl.35, tratava-se da massa bruta total de 26,09g (vinte e seis gramas e nove centigramas) de cocaína, sob a forma de “pó”, distribuídas em 21 (vinte e uma) porções acondicionadas individualmente em plástico amarrado com linha [...]”. III - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (Id. 76362500), postulando a Defesa, nas razões recursais (Id. 90874648), preliminarmente, o arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, a serem depositados no Fundo de Assistência Judiciária – DPE, ao argumento de que o Réu foi representado por advogado particular durante todo o processo, não havendo, portanto, vulnerabilidade financeira da parte, sendo que, em razão da inércia do causídico e frustradas as tentativas de intimação pessoal do acusado para constituir novo patrono, foram os autos remetidos à Defensoria Pública para apresentação das presentes razões do recurso. No mérito, pleiteia a absolvição do Recorrente por insuficiência probatória, em observância ao princípio in dubio pro reo. IV - Inicialmente, não merece guarida a preliminar de arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública. Consoante bem ponderado pela douta Procuradoria de Justiça, a atuação do aludido órgão no presente feito “decorreu de determinação judicial, em razão da inércia do patrono anteriormente constituído e da ausência de manifestação do Acusado, inserindo-se, portanto, no âmbito do múnus público que lhe é constitucionalmente atribuído”. A situação em foco não se amolda à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 de Repercussão Geral, que trata da condenação de entes públicos ao pagamento de honorários de sucumbência em demandas nas quais a Defensoria Pública representa a parte vencedora, tendo a atuação da Defensora, no presente caso, se dado nos limites do exercício da função institucional, o que afasta o cabimento da fixação de honorários em favor do órgão. Rejeita-se, assim, a sobredita preliminar. V - No mérito, o pleito absolutório não prospera. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas no conjunto probatório coligido ao caderno processual, merecendo destaque o Auto de Prisão em Flagrante (Id. 76362122, pág. 02); o Auto de Exibição e Apreensão (ID 76362122, pág. 08); os Laudos de Constatação e Pericial Toxicológico Definitivo (Id. 76362122, pág. 35 e Id. 76362391), nos quais se constata que os entorpecentes apreendidos se tratavam de 26,09g (vinte e sei gramas e nove centigramas) de benzoilmetilecgonina (cocaína), substância de uso proscrito no Brasil; bem como os depoimentos judiciais dos policiais militares Cleber de Souza Lima, Lucas Mateus Cunha Cardoso e Bruno Santos da Silva (Ids. 76362368, 76362409, 76362479), transcritos em sentença. VI - O cotejo dos autos permite observar que os policiais apresentaram depoimentos firmes e congruentes a respeito dos fatos em Juízo, em consonância ao relatado na fase preliminar (Id. 76362122, págs. 04/06), narrando as circunstâncias da abordagem, a tentativa de fuga pelo Réu ao avistar a guarnição e a apreensão das drogas ao ser alcançado e revistado, destacando os agentes estatais Cléber e Lucas que os entorpecentes se tratavam de cocaína, os quais, segundo o SD/PM Lucas, foram encontrados nas vestes do acusado. VII - Consoante pontuado pelo Sentenciante, “observa-se que as testemunhas SD/PM Cléber e SD/PM Lucas ratificaram os depoimentos prestados por ocasião do flagrante, detalhando o contexto fático daquela diligência, assegurando que o fato ocorreu em ronda de rotina e que o Réu ao notar a presença dos agentes policiais teria tentado evadir, porém foi alcançado e foi realizada a busca pessoal, com o qual foram encontrados os entorpecentes. As testemunhas foram capazes de afirmar, ainda, o tipo da droga apreendida - cocaína -, bem como que na delegacia haviam informações do envolvimento de Aldo com o tráfico de drogas. Por sua vez, embora o SD/PM Bruno não tenha sido capaz de afirmar o tipo de droga apreendida na diligência, ele se recordou de todo contexto fático ocorrido naquele dia, estando de acordo com o que disseram os outros depoentes, tendo ainda afirmado que já havia realizado a prisão de Aldo em outra ocorrência por tráfico de drogas”. VIII - Registre-se que a qualidade de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos por eles veiculados, que são revestidos de fé pública, mormente quando se apresentam coesos com os demais elementos e circunstâncias colhidos nos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no presente caso, sendo hábeis a estadear a condenação. Lado outro, a versão do Apelante em seu interrogatório judicial (Ids. 76362472/76362473), no sentido de que portava apenas quatro porções para uso e que o restante do entorpecente foi implantado pelos policiais, encontra-se isolada nos autos e desprovida de qualquer elemento de prova que a corrobore. Imperioso salientar que não se vislumbra, na espécie, nenhum indício de que os agentes estatais tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com a intenção de prejudicar o Sentenciado, não havendo nos fólios elementos que evidenciem a ocorrência de rixa anterior com o Réu. IX - Vale lembrar que não é incomum a figura do usuário-traficante – aquele que se envolve na traficância para sustentar seu vício -, bem assim que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não se exige a efetiva prática de atos de comercialização da substância entorpecente. Pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação dos psicotrópicos. X - O tipo penal contido no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é crime permanente, de ação múltipla e de mera conduta, sendo irrelevante a prova da traficância. São várias ações identificadas pelos diversos verbos e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas. Nos termos do § 2º do art. 28 da Lei de Drogas, para “determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o Juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. XI - In casu, o contexto do flagrante – local conhecido como de ocorrência de tráfico de drogas, a tentativa de fuga e a apreensão de cocaína já devidamente fracionada em 21 (vinte e uma) porções –, além de o Réu ter afirmado em interrogatório extrajudicial que já traficou drogas, não deixam dúvidas acerca da destinação comercial dos psicotrópicos. Por conseguinte, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que permitem concluir pelo acerto da condenação do Recorrente pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, não havendo que se falar em insuficiência probatória ou aplicação do princípio in dubio pro reo. XII - Na sequência, passa-se à análise da dosimetria das penas. Na primeira fase, à luz do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, o Magistrado Sentenciante não valorou negativamente nenhuma das circunstâncias judiciais ou preponderantes, fixando as penas-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Já na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, restaram estabelecidas como provisórias as penas aplicadas na etapa antecedente. XIII - Avançando à terceira fase, o Juízo a quo afastou a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o Réu, no curso do benefício da liberdade provisória concedido nos autos no APF relativo à ação penal de n. 0505061-97.2019.8.05.0001, foi preso em flagrante pela imputação do crime de tráfico de drogas, originando a presente ação penal (n. 0503587-57.2020), pelo que concluiu o Sentenciante que o acusado se dedicava a atividades criminosas, não fazendo jus à referida causa especial de diminuição de pena. XIV - Como se sabe, a incidência da minorante do tráfico privilegiado pressupõe que o agente preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. No que concerne à aplicação da aludida minorante, a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento sufragado no Supremo Tribunal Federal, fixou tese em recursos repetitivos, no sentido de que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 (REsp 1.977.027 e REsp 1.977.180). Logo, sendo o Apelante primário e de bons antecedentes (ação penal em curso não pode ser considerada para tal fim, nos termos da Súmula 444 do STJ), e não havendo nos autos provas concretas que demonstrem que ele se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, deve-se reconhecer, de ofício, o seu direito à aplicação do tráfico privilegiado. XV - Quanto à modulação da fração de redução, a quantidade de entorpecente apreendido – 26,09g (vinte e seis gramas e nove centigramas) de cocaína – não se revela expressiva. Assim, não havendo outros elementos que justifiquem uma redução menor, reputa-se razoável e proporcional ao caso em testilha a incidência do redutor em sua fração máxima de 2/3 (dois terços). Nesta senda, aplicada a fração de diminuição de 2/3 (dois terços) sobre as penas intermediárias, restam as reprimendas definitivas do Recorrente redimensionadas para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo. XVI - Em consequência, afigura-se viável a readequação do regime prisional inicial para o aberto (art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal), sendo cabível, ainda, diante do quantum de pena e da ausência de violência ou grave ameaça à pessoa na prática delitiva, a substituição da sanção corporal por duas penas restritivas de direitos (nos termos do art. 44 do CP), a serem fixadas pelo Juízo da Execução. XVII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do Apelo. XVIII - PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, reconhecendo, DE OFÍCIO, que o Apelante faz jus à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e, por conseguinte, redimensionar as penas definitivas aplicadas para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, modificando o regime prisional inicial para o aberto e substituindo a sanção corporal por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0503587-57.2020.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Aldo Bispo dos Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Recurso, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, reconhecendo, DE OFÍCIO, que o Apelante faz jus à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e, por conseguinte, redimensionar as penas definitivas aplicadas para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, modificando o regime prisional inicial para o aberto e substituindo a sanção corporal por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.